Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726079-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ RIBEIRO SANTIAGO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECATÓRIO QUITADO. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda quando o precatório expedido para pagamento da importância devida já tenha sido integralmente quitado, tendo sido, inclusive, decretada por sentença a extinção da requisição, a teor do artigo 924, II, do CPC. 2. No caso, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição e integral quitação do precatório. 3. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, que: (i) os juros e a correção monetária não estão sujeitos à coisa julgada e se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado; (ii) o índice de correção monetária do crédito firmado em título executivo deve ser alterado, não podendo mais incidir a TR para fins de atualização e sim o IPCA-E, diante do que restou decidido pelo STF, supervenientemente, no RE 870.947 (Tema 810); (iii) o STJ ,em sede de Recuso Especial Repetitivo 1.143.471 (Tema 491), concluiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (iv) os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. No caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. No extraordinário, apontam ofensa aos artigos 5o, XXII, 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, repisando as razões do apelo especial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, o recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático- probatório dos autos, assentou: De fato, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no Tema Repetitivo 1.170, que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. No entanto, no caso dos autos, não se discute a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase executória. No caso, repito, já houve a integral quitação do valor do precatório. Portanto, descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da questão já analisada em decisão preclusa. Com efeito, está preclusa a própria fase executória (ID 65104288). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, XXII, 37, caput, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023